Tribunal: TJBA
Processo: 8020054-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020054-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: HUEDSON SILVA CARVALHO Advogado(s): VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. APOSENTADO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO INTEGRAL E CONCEDEU APENAS O PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS (ART. 98, § 6º, DO CPC). INCONFORMISMO DO AGRAVANTE. DEMONSTRAÇÃO DE BAIXA RENDA LÍQUIDA REMANESCENTE E INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO OU LIQUIDEZ FINANCEIRA SUFICIENTE PARA O CUSTEIO DA DEMANDA SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E FAMILIAR. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ELIDIDA PELOS ELEMENTOS DOS AUTOS. ARTIGO 99, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL AO ACESSO À JUSTIÇA (ART. 5º, LXXIV DA CF/88). RISCO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO NA ORIGEM (ART. 290 DO CPC). CONFIGURAÇÃO DO PERICULUM IN MORA E DO FUMUS BONI IURIS. NECESSIDADE DE REFORMA DA INTERLOCUTÓRIA PARA GARANTIR O ACESSO EFETIVO À JURISDIÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. EFEITO SUSPENSIVO ANTERIORMENTE CONCEDIDO RATIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O presente Agravo de Instrumento foi interposto em face de decisão de primeiro grau que, ao analisar o pleito de Assistência Judiciária Gratuita formulado por pessoa natural (aposentado) na ação de revisão contratual, indeferiu a benesse integral, mas deferiu o parcelamento das custas processuais em seis vezes, sob a ressalva de cancelamento da distribuição em caso de inadimplemento. A análise detida da documentação acostada ao feito recursal e de origem, em especial a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), refere-se a um Agravante que aufere rendimentos tributáveis anuais que totalizam R$ 58.367,68 (exercício 2024, ano-calendário 2023), o que se traduz em uma renda bruta média mensal abaixo de R$ 5.000,00, valor que, por si só, já se enquadra em patamar de renda modesta. A referida documentação também evidencia a ausência de bens imóveis, veículos ou aplicações financeiras que pudessem conferir liquidez imediata para o custeio das despesas processuais. Conforme o disposto no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade. O indeferimento da gratuidade da justiça exige elementos concretos nos autos que evidenciem a capacidade contributiva da parte, sem comprometer o seu sustento ou o de sua família, o que não foi demonstrado pelo Juízo de piso, mormente considerando que deduções e descontos obrigatórios comprometem significativamente a renda líquida disponível do Agravante. O indeferimento da AJG, mesmo que mitigado pelo parcelamento das custas, impõe um ônus financeiro incompatível com a realidade econômica do Agravante, comprometendo o seu direito fundamental de acesso à justiça (Art. 5º, LXXIV, CF/88) e o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, sendo o risco de extinção da ação originária (Art. 290, CPC) o periculum in mora que justifica o provimento imediato do recurso. Em face da ausência de elementos probatórios robustos capazes de elidir a presunção legal de hipossuficiência e diante da farta documentação que indica grave limitação financeira do Agravante, impõe-se a reforma integral da decisão hostilizada para conceder o benefício da Assistência Judiciária Gratuita em sua modalidade plena. Ratificada a decisão liminar que suspendeu a exigibilidade do recolhimento das custas. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020054-59.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante HUEDSON SILVA CARVALHO e como agravado BANCO BMG SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.